Tribunal: STF
Processo: ARE 1355747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO -OCORRÊNCIA - SÚMULA 150 DO STF E ART. 1° DO DECRETO 20.910/32 - AJUIZAMENTO APÓS 05 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA.



    1. O prazo prescricional da pretensão executiva é o mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Ajuizada a ação de execução contra a Fazenda Pública 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de conhecimento, que reconheceu o direito à equiparação da pensão por morte, prescrita a pretensão executiva em relação às parcelas pretéritas”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI; e 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Na espécie, os embargos à execução foram opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DEMINAS GERAIS - IPSEMG, em face da exeqüente, ora embargada, sob o fundamento de ter havido prescrição da pretensão executória.



    Ora, infere-se dos documentos que em 09/12/1997 ocorreu o trânsito do acórdão que determinou a equiparação da pensão da embargada, ora apelante, ao valor que seria recebido pelo instituidor, caso vivo estivesse. A execução contra a Fazenda Pública foi iniciada em 10/03/1998, por meio da petição de fl. 176 dos autos, sendo citada a Autarquia executada, consoante mandado de f1. 178, e expedido o precatório correlato como se vê da decisão judicial de fl. 303, em 21 de maio de 2001 e em 29/06/2001 determinou-se o arquivamento dos autos.



    Em 12/07/2012, em petição de fl. 280, o patrono da exequente, constatando que seriam devidas as atualizações do benefício previdenciário, pediu que fosse oficiado o IPSEMG para que enviasse certidões constando os valores da remuneração do instituidor da pensão.



    Todavia, verifico, pois, que a execução contra a Fazenda Pública foi ajuizada após dias do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Eg. STF no processo de conhecimento.



    Sabido que a pretensão executiva será atingida pelo prazo prescricional, caso decorra o lapso temporal da prescrição da execução que, de acordo com a Súmula 150, STF, é o mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento. Assim, se o prazo para o ajuizamento da ação de cobrança for de 05 anos, uma vez obtida a sentença condenatória, o credor possuirá o mesmo período para a propositura da execução.



    No caso em comento, o prazo prescricional para a propositura da ação de conhecimento está previsto no art. 1° do Decreto n° 20.910132, sendo de 05 (cinco) anos.



    Logo, dispondo a parte do prazo de 05 (cinco) anos para ajuizamento da ação de conhecimento, também deveria no mesmo prazo, após passada em julgado a sentença, ingressar com a ação executiva correlata.



    Desta feita, estando inexoravelmente prescrita a pretensão executiva, outra alternativa não resta a este julgador, senão confirmar a sentença na parte que reconhece a ocorrência da prescrição, em observância ao brocardo jurídico "ormientibus non succurrit jus, bem como a Súmula 150 do STF, art. 1° do Decreto 20910/32 e art. 219, §5° do CPC”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente